Tribunal: TJSP
Processo: 2147690-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Penhora on line de valores. Observação de que se trata de verbas de natureza previdenciária. Incidência do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ausência de prova de que o valor bloqueado advém de benefício previdenciário. Impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Impenhorabilidade, todavia, de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da

Ementa:
Penhora on line de valores. Observação de que se trata de verbas de natureza previdenciária. Incidência do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ausência de prova de que o valor bloqueado advém de benefício previdenciário. Impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Impenhorabilidade, todavia, de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da aplicação/conta. Recurso provido, com observação.